Tribunal: TJDFT
Processo: 0751893-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0751893-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DIGIO SA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: CESARIO NASCIMENTO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DIGIO S.A contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, nos autos declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido indenizatório movida contra o agravante e contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A por CESARIO NASCIMENTO DA SILVA, determinando à instituição financeira agravante que se abstenha de efetuar descontos no benefício previdenciário do autor, relativos ao Contrato no 814341180, sob pena de multa diária arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto indevido, considerando que a relação contratual já havia sido anulada em processo antecedente, diante da constatação de que é fruto de fraude. Após discorrer sobre a regularidade formal do recurso e os requisitos extrínsecos de admissibilidade, sustenta a recorrente, em síntese, que não estão presentes os pressupostos legais para concessão da tutela provisória, nos termos do art. 300 do CPC, pois não houve demonstração do risco de dano iminente nem da probabilidade do direito alegado pela parte agravada. Argumenta que a decisão agravada concedeu medida extrema sem prova inequívoca capaz de evidenciar a verossimilhança das alegações, ressaltando que a autora autorizou os descontos mediante contrato regularmente firmado. Defende que a antecipação pretendida produz efeitos irreversíveis, o que contraria o § 3o do art. 300 do CPC, e que não se verifica abuso de direito ou ato protelatório por parte da instituição bancária. Invoca doutrina e jurisprudência para reforçar que a tutela provisória deve ser concedida com parcimônia, apenas quando presentes elementos concretos que evidenciem o fumus boni iuris e o periculum in mora, o que não ocorre no caso. No mérito, requer a reforma da decisão para afastar a multa cominatória fixada, por considerá-la excessiva e desproporcional, podendo ensejar enriquecimento ilícito da parte agravada. Sustenta que a astreinte deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível sua revisão a qualquer tempo, inclusive em sede de execução. Alternativamente, pleiteia a majoração do prazo para cumprimento da obrigação imposta, por entender que o prazo de 48 (quarente e oito) horas fixado pelo juízo é exíguo e inviável, citando precedentes que admitem a ampliação do prazo para evitar ônus desmedido. Com esses argumentos, requer o recebimento e o provimento do recurso para: “Conceder liminarmente o efeito suspensivo ativo ao presente recurso para reformar a decisão objurgada; Seja acolhida a preliminar arguida; Intimar o agravado para, querendo, oferecer resposta ao presente recurso; Ao final, ser provido para reformar a decisão interlocutória proferida, a fim de afastar a multa aplicada, já que o montante determinado pelo magistrado se mostra exorbitante, o que poderá causar o enriquecimento ilícito da parte agravada, bem como a punição desmedida do agravante; Alternativamente, seja concedido maior prazo para cumprimento.” Preparo regular, conforme certificado no ID 78814902. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Sobre o tema, dispõe o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, pois não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à concessão da tutela de urgência ao agravado pela decisão recorrida, verifica-se que o banco agravante sequer aborda à causa de pedir deduzida nos autos de origem ou fundamentos apresentados no decisum. A decisão recorrida acolheu o pedido de tutela de urgência vindicado pelo agravado, para suspender a exigibilidade das parcelas de amortização debitadas em benefício previdenciário, relativas ao Contrato no 814341180, cujo crédito foi cedido ao banco agravante pelo corréu BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. O Juízo de origem reconheceu a verossimilhança da alegação de inexistência de débito, pelo fato de o referido contrato já sido declarado nulo, em razão de fraude, por sentença proferida no dia 27 de outubro de 2024, nos autos do Processo n.o 0700342-38.2023.8.07.0019, confira-se: “De acordo com o vigente Código de Processo Civil, que modificou sensivelmente a sistemática do revogado diploma adjetivo, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. 9. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental, sendo que, neste último caso, não se exige o pagamento de custas. 10. Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 11. Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Probabilidade do Direito 12. In casu, é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a plausibilidade do direito invocado. 13. No processo n.o 0700342-38.2023.8.07.0019, reconheceu-se, por meio de sentença prolatada em 27.10.2024, a nulidade do contrato n.o 814341180, que tinha como credor o segundo réu (id. 253306260). 14. Não obstante, o contrato n.o 814341180, aparentemente, foi cedido ao primeiro réu (id. 253302942) e continua a gerar descontos no benefício previdenciário do autor (id. 253302938). 15. Portanto, verifica-se, ao menos em cognição sumária, a probabilidade do direito da parte autora. Perigo de Dano 16. O periculum in mora, por seu turno, decorre do risco de ineficácia da medida, dado que a continuidade dos descontos realizados pelo primeiro réu poderá carrear grave dano ao autor, uma vez que incidem sobre verba de natureza alimentar. 17. Ademais, não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, visto que, em sendo julgado improcedente o pedido, o réu poderá cobrar o valor integral devido, inclusive com os encargos pactuados. 18. Logo, imperioso o deferimento da tutela provisória. Dispositivo 19. Ante o exposto, concedo a tutela provisória para determinar ao primeiro réu que se abstenha de efetuar descontos no benefício previdenciário do autor, em razão do contrato n.o 814341180, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto indevido.” (ID 254879797 - g.n.) A constatação de prévia declaração judicial de nulidade do contrato bancário é manifestamente relevante, justificando a concessão da tutela de urgência, ou mesmo de evidência. Contudo, tal apreensão sequer foi combatida no agravo de instrumento. Com efeito as razões recursais se limitam a discorrer sobre os aspectos legais da concessão de provimentos liminares, à luz do art. 300 do CPC, nada aduzindo sobre prévia declaração de nulidade do contrato em processo precedente. Também não houve impugnação específica quanto ao periculum in mora reconhecido na decisão recorrida, fundado na constatação de que a manutenção dos descontos das parcelas de amortização decorrentes de contrato previamente anulado afeta a subsistência do agravado, por constringir parcela relevante de sua aposentadoria, de modo o recurso sequer impugna os fundamentos do decisum. Também não se verifica probabilidade de provimento do recurso quanto à impugnação a presentada contra à fixação de multa cominatória ou quanto ao prazo estipulado para cumprimento da determinação judicial. Não se verifica, em uma primeira vista, excesso na multa arbitrada, com valor equivalente à R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada desconto indevido que vier a ser realizado na aposentadoria do agravado, o que se mostra razoável frente o poder econômico do banco recorrente e proporcional em face da obrigação discutida em Juízo. Ademais, ainda que sanção processual seja passível de revisão, caso se revele concretamente excessiva, não representa matéria que justifique a apreciação em sede liminar, quanto menos a suspensão da tutela de urgência concedida pelo Juízo de origem, que sequer foi objeto de impugnação específica no agravo de instrumento. Quanto ao mais, sequer houve a fixação do alegado prazo exíguo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento da ordem judicial, ao contrário do afirmado no recurso, mas a terminação de interrupção de descontos das prestações vincendas na aposentadoria do agravado, não tendo o agravante apresento qualquer justificativa para sustentar a inviabilidade de cumprimento da determinação. Assim, não havendo relevância na argumentação sustentada pelo agravante não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator